Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO DE VISITAÇÃO. ENTRADA DE MENOR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NETOS DO APENADO. PONDERAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AO MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O reconhecimento do direito do preso à visita de cônjuge/companheiro, de parentes e amigos não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com o caso concreto.
2. Tratando-se de visita de menores, com 6, 7 e 9 anos de idade, deve preponderar o direito de proteção integral à criança e adolescente sobre os do preso, especialmente o de receber visitas, previstos no artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/84.
3. Recurso conhecido e provido.